Tribunal: TJDFT
Processo: 0718073-27.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu em face de sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que o condenou a pagar ao autor a quantia de R$14.721,60 (quatorze mil setecentos e vinte e um reais e sessenta centavos).
2. Na origem, o autor, ora recorrido, sustentou que celebrou contrato de prestação de serviços odontológicos com o réu em 09/02/2022 para confecção e instalação de protocolo dentário superior, no valor de R$9.300,00, mediante pagamento de R$3.900,00, a título de entrada, e o remanescente em parcelas iguais e sucessivas de R$1.080,00, as quais não foram quitadas.
3. Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, preliminarmente, suscita cerceamento de defesa, em razão da necessidade de realização de prova pericial para provar a falha na prestação do serviço, e a consequente incompetência absoluta do juizado especial. No mérito, busca afastar a procedência do pleito autoral e o acolhimento do pedido contraposto de condenação do autor, ora recorrido, em danos morais e materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar, preliminarmente, (i) se houve cerceamento defesa e (ii) a competência do juizado especial, em razão de eventual necessidade de produção de prova pericial; caso superada a preliminar, se (iii) houve falha na prestação do serviço odontológico a justificar a suspensão do pagamento do tratamento e (iv) o recorrente sofreu danos morais e materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incidência do artigo 5o da Lei 9.099/1995; todavia, constitui ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, a ensejar a nulidade da sentença, a não apreciação do pedido de produção de prova pericial quando a dilação probatória é imprescindível à formação de convencimento quanto à veracidade das alegações. 5.1. Na hipótese, o juiz, apesar de julgar o feito antecipadamente, deixou de analisar o pedido de produção de prova pericial e afirmou que não houve falha na prestação de serviço odontológico e nem danos morais, sob o fundamento de falta de provas, de modo que o cerceamento de defesa é evidente. Precedente: Acórdão: 1743172.
6. A exigência de prova pericial torna a causa complexa, de modo a afastar a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3o da Lei 9.099/1995. Precedente: Acórdão 2058755.
7. Acolhida a preliminar, prejudicada a análise do mérito.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada e, acolhida a preliminar de cerceamento de defesa e de incompetência, extinto o processo sem resolução do mérito. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, art. 3o, 5o e 33.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2058755, 0749518-24.2025.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025; Acórdão 1743172, 0703421-73.2023.8.07.0003, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no DJe: 23/08/2023.